Tribunal: TJMT
Processo: 0002147-24.2017.8.11.0033
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002147-24.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL – FUNDAMENTAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA – PREVALÊNCIA DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PELIMINAR NÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – NÃO CONHECIMENTO DA PARTE REVISIONAL E DE EXECESSO À EXECUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIGURADA – ESTIAGEM NÃO É EVENTO EXTRAORDINÁRIO OU IMPREVISÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO EM PARTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não é possível falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando o Juiz, embora de forma sucinta, traz argumentos suficientes para embasar o resultado do julgamento. Além disso, o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes STJ.

2. O

Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. Se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há que se falar em cerceamento de defesa.

3. Quando os argumentos lançados em preliminar se confundem com o mérito da demanda, serão com ele analisados conjuntamente.

4. Apesar de identificar em grande parte das razões recursais que os Apelantes se limitaram a copiar muitos termos da petição inicial dos Embargos à Execução, o Superior Tribunal de Justiça já esboçou entendimento no sentido de que a instrumentalidade das formas deve sobressair, pois
“a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”.

5. Nos termos do art. 917, § 4º, II, do CPC, quando há outros fundamentos nos embargos à execução, o não apontamento do valor correto ou a não apresentação do demonstrativo de cálculo faz com que apenas os pedidos com natureza revisional, que impliquem em questionamentos voltados ao excesso da execução, não sejam apreciados pelo julgador.

6. No que tange ao pleito de prorrogação do pagamento da dívida fundado na teoria da imprevisão (artigo 393, CC), ante à quebra de 80% da Safra 2015/2016 decorrente da forte estiagem que assolou o Estado de Mato Grosso, mais uma vez, a razão não acompanha os Apelantes, pois como muito bem apontado pela Juíza Sentenciante, não há como configurar a estiagem como evento extraordinário ou imprevisível à atividade rural cujo risco é intrínseco a ela. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0002147-24.2017.8.11.0033

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo casal
Alexandre Pizzolato
e
Silvane Bortoluzzi Pizzolato
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da
CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda.
e, ao final, condenou-os ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Os Apelantes aduzem que o objeto da Execução é o Termo de Confissão de Dívida e Outras Avenças firmado com a Apelada, no qual assumiram a obrigação de pagar R$ 1.226.771,39 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), parcelados em 04 (quatro) prestações vencidas em 30/08/2017, 30/03/2018, 30/08/2018 e 30/03/2019.

Além disso, obrigaram-se a constituir a hipoteca como garantia da operação e, como não conseguiram averbar o ônus da matrícula do imóvel dentro do prazo assinalado no Termo de Confissão de Dívida, a empresa Apelada considerou vencidas todas as prestações de forma antecipada e propôs a Ação de Execução.

Em
preliminar
, os Apelantes suscitam a nulidade da sentença por falta de fundamentação e por terem sido tolhidos no direito de produzir prova testemunhal e pericial.

Alegam que a Apelada, também, não juntou as notas fiscais e os documentos que deram origem ao Termo de Confissão de Dívida, impedindo-os de requerer a sua revisão. Dizem que a Apelada não apresentou o demonstrativo atualizado do débito, o que impossibilitou compreender como se deu a evolução do numerário exigido.

Sustentam que o caso reclama a instrução com ampla dilação probatória, máxime porque, na linha de defesa, a matéria é altamente controvertida.

No
mérito
, aduzem a falta de exigibilidade do título porque ausente a implementação da causa suspensiva prevista no referido Termo de Confissão.

Na visão dos Apelantes, o título executado não era exigível na época da propositura da Execução porque a Apelada deixou de cumprir o encargo de constituir a garantia hipotecária, sendo esta condição suspensiva prevista no artigo 125 do Código Civil. Isto é, como não foi implementada a hipoteca (condição suspensiva), cujo ônus aponta ser da credora, os devedores alegam que o negócio jurídico (Termo de Confissão de Dívida) não surtiu a eficácia executiva.

Além disso, os Apelantes aduzem que os documentos e os contratos de compra e venda de insumos, que deram causa ao Termo de Confissão de Dívida, foram entabulados em moeda estrangeira, bem como não estão enquadrados no Decreto 857, de 11/11/1969, que permite contrato em moeda diversa do Real, haja vista que não versa sobre bens de importação e/ou exportação, não trata de contrato de câmbio em geral, além de os contratantes não residirem fora do Brasil.

Asseveraram que, embora não neguem a existência da dívida, a Apelada juntou intempestivamente os documentos que comprovam a sua origem, incorrendo em preclusão consumativa à luz do Verbete Sumular 286 do STJ.

Alternativamente, na hipótese de se admitir a juntada extemporânea, suscitam excesso de execução fundado nos seguintes questionamentos: (i) cláusula prevendo pagamento em moeda estrangeira, com posterior conversão em moeda nacional sem a participação dos devedores; (ii) multa superior a 2%, em afronta ao CDC; (iii) contrato originário prevendo juros remuneratórios e moratórios; (iv) omissão do percentual de juros calculados pela credora; e (v) a previsão de vencimento antecipado em vários momentos contratuais.

Na hipótese de todos os argumentos anteriores serem rechaçados, os Apelantes pugnam pela prorrogação do pagamento da dívida fundado na teoria da imprevisão (artigo 393, CC), ante à quebra de 80% da Safra 2015/2016 decorrente da forte estiagem que assolou o Estado de Mato Grosso. Pugnaram por novo parcelamento anual, a começar de 2020.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 46802421, nas quais a Apelada suscita as preliminares de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade e de Não Conhecimento do Apelo por Ausência de Indicação do Valor Incontroverso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de Id 86326455. Na mesma oportunidade, foi verificado que os documentos digitalizados no ID 84809955 estavam ilegíveis, sendo:
nota fiscal nº 17733, Contrato de Compra e Venda, e o Anexo I ao Contrato de Confissão de Dívida
, motivo pelo qual determinei que a Juíza
a quo
fosse

oficiada, a fim de que tais documentos fossem novamente digitalizados e incluídos na plataforma do PJE, tomando o cuidado de certificar quanto à sua clareza e nitidez de leitura.

Os Apelantes interpuseram Agravo Interno (Id 91309999), que foi desprovido por unanimidade (Acórdão de Id 100611976).

Efetivada a nova digitalização dos documentos relevantes, mas verificado que o contrato de compra e venda de Id 88821459 – Pág. 2/Id 716668524 – Pág. 196 continuava ilegível, em que pese o servidor da Comarca de origem tenha informado que
utilizou a qualidade máxima do scanner (660 dpi)
, determinei que os Apelantes providenciassem a juntada do referido documento, nos termos do princípio da cooperação, sob pena de o recurso ser julgado no estado em que se encontrava.

Os Apelantes responderam à intimação e providenciaram a digitalização de forma legível do contrato de compra e venda no Id 108516459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.

VOTO PRELIMINAR – Nulidade da Sentença por Ausência de Manifestação Específica sobre Determinados Tópicos.

Os Apelantes alegam que a sentença carece de fundamentação porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador. Todavia, consoante orientação do STJ, mesmo com a vigência do atual Código de Processo Civil, o Julgador não é obrigado a enfrentar
todos
os argumentos apresentados pelas partes, quando estes não têm o condão de alterar a conclusão a que chegou e que lançou na decisão proferida nos autos.

A título de exemplo, colaciono aresto proferido pela Corte Superior, publicado em 12/04/2019. Confira-se:

[...] III - Conforme entendimento pacífico desta Corte:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1331495/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

Assim, se o argumento apresentado pela parte não tiver pertinência com o caso ou for de efeito meramente retórico para reforçar uma argumentação que já teria sido afastada, não há motivo para o Julgador se estender em sua motivação.

Em outros termos, não é possível falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando o Juiz, embora de forma sucinta, traz argumentos suficientes para embasar o resultado do julgamento. A fundamentação sucinta não significa ausência ou carência de fundamentação.

Sobre a questão, oportuno escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inciso, IV, do artigo 489, do CPC:

Fundamentação sucinta vs. fundamentação insuficiente
. Não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1.º IV], mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor [Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e sentença não fundamentada (RP 81/220)]
. (
in
Código de Processo Civil Comentado, 16ª Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1250).

Portanto, o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019). – Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação,
se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade.
(TJMT. RAC 00277897720148110041 MT. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Dirceu dos Santos. Julgamento: 30/01/2019. Publicação: 07/02/2019). – Negritei.

Nesse sentido já me posicionei em outros julgamentos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PORQUE NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, ACOLHER OS PEDIDOS INICIAIS E SE LIMITOU A INVOCAR PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS SEM IDENTIFICAR OS FUNDAMENTOS DETERMINANTES NEM DEMONSTRAR QUE O CASO SOB JULGAMENTO SE AJUSTA ÀQUELES ARESTOS (ART. 489, § 1.º, IV E V) – TESE REJEITADA
– SENTENÇA SUCINTA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA SENTENÇA EM RECURSO DE APELAÇÃO SEM PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRECLUSÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1- Consoante orientação do STJ, mesmo depois da vigência do atual Código de Processo Civil, o Julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, quando estes não têm condão de alterar a decisão proferida nos autos. Na hipótese, o Julgador singular dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciou integralmente a controvérsia dos autos e explicitou os motivos pelo qual afastou as teses
de confusão na execução em virtude de o Banco Recorrido ter juntado quatro contratos, de nulidade por falta de assinatura de duas testemunhas, de ausência de liquidez, certeza e memória de cálculo especial, da incidência de prescrição e da inexistência litigância de má-fé, pontos que o Recorrente sustenta que não foram devidamente analisados, assim como não se limitou a invocar precedentes sem demonstrar que o caso em concreto se ajusta àqueles julgados, haja vista que citou arestos desta Corte que se amoldam exatamente ao caso sob análise.

2- A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que se o Apelante não suscita a alegada omissão no momento oportuno, por meio dos Embargos de Declaração, fica caracterizada a preclusão. Na hipótese, as alegadas omissões indicadas nas razões do recurso, não foram objetos de Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, de forma que não pode ser examinado por esta Corte Estadual, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(TJMT. RAC 00037889720148110018. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Clarice Claudino da Silva. Julgamento: 19/06/2019. Publicação: 26/06/2019) – Negritei.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II.

VOTO PRELIMINAR - Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa:

Os Apelantes sustentam que foram tolhidos do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, porque a causa demanda dilação probatória, porém, foi julgada antecipadamente.

Defendem a imprescindibilidade de juntada dos documentos originários do contrato particular de confissão de dívida, como preceitua o Enunciado nº 286 da Súmula do STJ, a fim de que fosse possível a realização de prova pericial.

Com base nesses fundamentos, requerem a cassação da sentença.

Necessário consignar que o
juiz é o destinatário final da prova
, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL – REJEITADA
– MÉRITO – AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DA LEI Nº. 10. 931/04 – JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA PERCENTUAL DA TAXA DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – sentença MANTIda – RECURSO DESPROVIDO.
A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.
Consoante dispõe o artigo 28 da Lei nº. 10.931/04, “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado. O pedido genérico da autora em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira.
(TJMT. RAC 10047602720168110003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: 30/03/2021) - Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA -
PROVA PERICIAL - DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
. - Constatando-se que as razões recursais atacam especificamente fundamentos de decidir, não há que se falar em ausência de dialeticidade -
Não há que se falar em cerceio de defesa em face da não realização de prova pericial quando há nos autos prova suficiente a formar o convencimento do juiz, posto que não se deve admitir a produção de provas inúteis, irrelevantes ou desnecessárias -
Limitando-se a discussão à legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados.
(TJMG. RAC: 10115170009977001. Relator: Pedro Aleixo. Julgamento: 11/12/2019. Publicação: 19/12/2019) – Negritei.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível para elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Em outras palavras, se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há falar em cerceamento de defesa.

Sem delongas,
REJEITO a preliminar suscitada.

III.

VOTO PRELIMINAR – Inépcia da Inicial

Suscitam os Apelantes que a petição inicial da execução é inepta porque o título executivo é inexigível, pois a condição suspensiva prevista na confissão de dívida não havia sido implementada.

Além disso, asseveram que os contratos que deram origem ao Termo de Confissão de Dívida celebrado foram pactuados em moeda estrangeira, o que é vedado pelo Decreto-Lei nº 857/1969. E, assim, a nulidade do contrato de origem traz como consequência a nulidade do Termo de Confissão de Dívida e a extinção da execução ajuizada.

Verifico que tais argumentos lançados em preliminar se confundem com o mérito da demanda e serão com ele analisados.

IV.

VOTO PRELIMINAR – Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal:

Em suas contrarrazões, a Apelada arguiu a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, em síntese, por ausência de impugnação específica aos termos da sentença.

Extrai-se dos autos que os Apelantes devolveram toda a matéria suscitada na inicial dos Embargos à Execução e repetiram, na grande maioria, as ilações iniciais.

A modificação dos pedidos iniciais concerne à hipótese de se admitir a juntada extemporânea do contrato originário, oportunidade em que os Agravantes suscitaram excesso de execução fundado nos seguintes questionamentos: (i) cláusula prevendo pagamento em moeda estrangeira, com posterior conversão em moeda nacional sem a participação dos devedores, (ii) multa superior a 2%, em afronta ao CDC, (iii) previsão de juros remuneratórios e moratórios, (iv) omissão do percentual de juros calculados pela credora, e (v) a previsão de vencimento antecipado em vários momentos contratuais.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Colaciono exemplo da aplicação do referido princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) - Negritei.

Apesar de identificar, em grande parte das razões recursais, que os Apelantes se limitaram a repetir trechos da petição inicial dos Embargos à Execução, o Superior Tribunal de Justiça já esboçou entendimento no sentido de que a instrumentalidade das formas deve sobressair, pois
“a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
REITERAÇÃO, EM APELAÇÃO, DE ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO,
HÁBEIS À REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO APELO. VIABILIDADE.

1. No apelo, a agravada efetivamente impugna a sentença, aduzindo que está a haver imposição de cobertura sem nem mesmo a intenção de pagamento de mensalidades vencidas do plano de saúde (o que, evidentemente, pode ser justa causa para a resilição contratual, independentemente do número de vidas do plano de saúde coletivo) devendo, pois, sob pena de tolhimento do próprio duplo grau de jurisdição, ser a tese devidamente dirimida pela Corte local.

2.
Ademais, a "jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade"
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1618482/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1666658 / SP. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2020/0039330-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: 04/11/2021). – Sem destaque no original.

No caso concreto, conforme relatado alhures, a Juíza
a quo
rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, bem como condenou os Apelantes ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ao apelar, os Recorrentes apresentaram extenso arrazoado com preliminares, sendo que uma delas está especificamente voltada para o ato sentencial, também rebateram a fundamentação exposta na sentença em outros pontos, destacando a parte da sentença a qual se opunha, ou seja, insurgiram-se contra os fundamentos expostos na sentença hostilizada.

Com efeito, está claro que os Apelantes atacaram os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificaram as razões pelas quais entendem que deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO DO APELO.

V.

VOTO PRELIMINAR – Não Conhecimento do Apelo por Ausência de Indicação do Valor Incontroverso:

Nas contrarrazões, a Apelada suscita também o não conhecimento do Apelo por ausência de indicação de valor incontroverso, o que afronta o art. 917, § 3º, do CPC.

Sustenta que a inexistência de demonstrativo de cálculo para embasar o pleito revisional faz da inicial inepta e traz como consequência a extinção do feito sem resolução do mérito.

Conforme relatado, os Apelantes apresentaram pedido alternativo no seguinte sentido: para o caso de ser admitida a juntada extemporânea dos documentos que demonstram a origem da dívida executada, suscitam excesso de execução fundado nos seguintes questionamentos: (i) cláusula prevendo pagamento em moeda estrangeira, com posterior conversão em moeda nacional sem a participação dos devedores; (ii) multa superior a 2%, em afronta ao CDC; (iii) contrato originário prevendo juros remuneratórios e moratórios; (iv) omissão do percentual de juros calculados pela credora; e (v) a previsão de vencimento antecipado em vários momentos contratuais.

Do manuseio dos autos, verifico que a razão assiste em parte a Apelada porque os Embargos à Execução não trazem apenas pretensão revisional.

O art. 917, § 4º, I, do CPC dispõe expressamente que a ausência de apontamento do valor correto ou a não apresentação do demonstrativo de cálculo traz a rejeição liminar dos embargos,
quando o excesso de execução for o único fundamento
.

Além disso, o inciso II do mesmo dispositivo legal aponta que no caso de haver outros fundamentos, os embargos serão processados com base neles e a alegação de excesso não será analisada pelo julgador.

Eis a subscrição dos dispositivos mencionados:

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
2. REJEIÇÃO LIMINAR COM FUNDAMENTO NO ART. 917, §§ 3º E 4º, INCISO I, DO CPC. ALEGAÇÕES RELATIVAS AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO.
NÃO CABIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CELERIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. INIBIÇÃO DE DEFESAS INFUNDADAS E PROCRASTINATÓRIAS.
3. EXCESSO DE EXECUÇÃO, CONTUDO, QUE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 917, § 4º, INCISO II, DO CPC. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO EMBARGANTE. MANTIDA, PORÉM, A IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES ATINENTES AO EXCESSO DE EXECUÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR. RAC 00026243820198160130. Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível. Relator: Des. Lauro Laertes de Oliveira. Julgamento: 16/12/2019. Publicação: 17/12/2019). Sem destaque no original

Nessas condições, apenas os pedidos com natureza revisional, que impliquem em questionamentos voltados ao excesso da execução, não merecem conhecimento, ao passo que os demais sim.

Diante de tais considerações,
ACOLHO EM PARTE
a Preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO DE PARTE
do Apelo, especificamente, daquela com natureza revisional e que se volta a discutir o excesso da execução.

VOTO – MÉRITO

Ressai dos autos que a Apelada ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Apelantes visando a satisfação do crédito atualizado de R$ 1.354.846,31 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) que decorre do Termo de Confissão de Dívida e Outras Avenças, no qual os devedores assumiram a obrigação de pagar R$ 1.226.771,39 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), parcelados em 04 (quatro) prestações vencidas em 30/08/2017, 30/03/2018, 30/08/2018 e 30/03/2019.

Os devedores são produtores rurais em Nova Maringá/MT e adquiriram fertilizantes vendidos pela Apelada para aplicação na Safra 2015/2016, cuja produção fora frustrada no equivalente a 80% do plantio, em virtude da forte estiagem ocorrida na época. E, para viabilizar nova compra de fertilizantes para a safra subsequente (2016/2017), os Apelantes confessaram a existência da dívida contraída em 2015, por meio do Termo de Confissão que aparelha a demanda executiva.

Nos Embargos à Execução, os Apelantes sustentaram que a Execução seria nula por que a Cláusula 4.2 do Termo de Confissão de Dívida prevê a obrigação de constituir hipoteca como garantia da operação, cujo ônus os devedores dizem que é da credora, não havendo que falar em exigibilidade da dívida, muito menos que há justa causa para que a credora considere vencidas todas as prestações de forma antecipada.

Os devedores sustentaram que falta exigibilidade ao título porque a Cláusula 6.1, item “h”, do Termo de Confissão de Dívida dispõe sobre a obrigação de formular e registrar a Escritura Pública de Constituição de Hipoteca à margem do imóvel indicado pelos devedores, sendo que o dever de cumprir esse encargo seria da credora.

Os devedores aduziram, desde a origem dos Embargos à Execução, que a dívida originária (renegociada) foi entabulada em dólar, o que não se pode admitir porque não se enquadra no Decreto 857, de 11/11/1969, que permite contrato em moeda diversa do Real, haja vista que não versa sobre bens de importação e/ou exportação, não trata de contrato de câmbio em geral, além de os contratantes não residirem fora do Brasil. Requestaram pela juntada de “contratos originários, notas fiscais e/ou documentos que dão suporte ao termo de renegociação”, a fim de serem revisados.

No mais, questionaram a ausência de demonstrativo do débito e da regular constituição em mora, bem como suscitaram excesso de execução, notadamente em virtude de a multa ser superior a 2%.

Na hipótese de todos os argumentos anteriores serem rechaçados, os devedores pugnaram pela prorrogação do pagamento da dívida fundado na teoria da imprevisão (artigo 393, CC), ante a quebra de 80% da Safra 2015/2016. Pugnaram por novo parcelamento anual, a começar de 2020.

Os Embargos à Execução foram recebidos no efeito devolutivo, não tendo havido recurso contra essa decisão. No decorrer do trâmite processual, fora determinado que a credora trouxesse a cópia dos contratos/documentos renegociados no prazo de 10 dias.

A deliberação foi cumprida além do tempo concedido, porque a Apelada constituiu novos patronos, os quais justificaram a demora na satisfação da ordem judicial.

De toda sorte, verifica-se que antes da prolação da sentença, a Apelada juntou o Contrato de Compra e Venda de fertilizantes, firmado em 14/12/2015, a nota fiscal do produto e, mais uma vez, apresentou o instrumento de renegociação executado, dos quais os produtores rurais tiveram a chance de se manifestar sobre os encargos; no entanto, centraram a linha de defesa na ocorrência da preclusão do direito de produzir provas.

Vale dizer, os Apelantes deixaram de questionar as cláusulas do contrato subjacente à renegociação, limitando-se em suscitar a juntada intempestiva de documentos por parte da Apelada, tese que não fora acatada pela Juíza sentenciante.

Após ter sido oportunizada às partes a especificação de provas, foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos dos Embargos à Execução.

Inconformados, os Apelantes recorreram e pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao Apelo, o que foi indeferido nos termos da decisão de Id 86326455, que foi objeto de Agravo Interno desprovido (Acórdão de Id 100611976).

Feita a devida digressão fático-processual dos acontecimentos, passo à análise do Apelo.

No que se refere à alegação de inexigibilidade do Termo de Confissão de Dívida, verifico que a razão não acompanha os Apelantes, pois a cláusula 4.2 prevê o seguinte:

Condição Suspensiva
. Nos termos do artigo 125 do Código Civil, as Partes estabelecem que a eficácia do presente Termo de Confissão de Dívida, fica subordinada à regular constituição da(s) Garantia(s) (a “Condição Suspensiva”), de forma que os Contratos de Compra e Venda de Mercadorias constante(s) do Anexo I continuarão produzindo seus regulares efeitos até que a(s) Garantia(s) seja(m) validamente outorgada(s), aditada(s) e passe(m) a valer contra terceiros.
Fica desde logo ressalvada da condição suspensiva aqui prevista a eficácia:

(i) da confissão de Dívida, prevista nos Considerandos e na Cláusula 1.1 do presente Termo de Confissão de Dívida, de modo que não há discussão acerca da validade da Dívida e dos valores devidos e respectivas obrigações de pagamento;

(ii) da multa por descumprimento prevista no presente Termo de Confissão de Dívida, Cláusula 7ª;

(iii) da constituição de hipoteca, via escritura pública, devendo a mesma estar devidamente registrada em um prazo máximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de assinatura deste instrumento.
(Sem destaque no original).

Extrai-se, portanto, que a confissão de dívida, o valor, a multa e a hipoteca foram excluídas da condição suspensiva do contrato.

Ademais, como muito bem pontuado pela Juíza Singular, a cláusula 6.1, no item “h”, estabelece que no caso de
a DEVEDORA não apresentar a escritura pública de hipoteca devidamente registrada em até 60 (sessenta) dias após a assinatura deste instrumento,
estará configurado um “Evento de Inadimplemento” que assegura à Credora o vencimento antecipado da dívida.

Além disso, a cláusula 3.1 do Termo de Confissão de Dívida prevê expressamente que as partes reconhecem o documento como título executivo extrajudicial por representar dívida líquida, certa e exigível.

Portanto, de qualquer ângulo, descabida a tese de inexigibilidade do título trazida pelos Apelantes.

No que tange à alegação de que o Contrato de Compra e Venda que originou o Termo de Confissão de Dívida é inválido por ter sido entabulado em moeda estrangeira, tenho que não pode prosperar, pois a dívida foi convertida em Reais, conforme previsto no próprio Termo em discussão, na Cláusula 2ª que traz no item 2.1 o seguinte:
A dívida em DÓLAR foi convertida para REAIS utilizando-se a PTAX do dia anterior a negociação com o cliente em 06/12/2016, equivalente a R$ 3,4598.

Na celebração do Termo de Confissão de Dívida os apelantes tiveram pleno conhecimento da conversão do valor e afirmaram concordância, pois assinaram o documento.

Vê-se que o contrato celebrado foi firmado pela iniciativa das partes e tratando-se de partes capazes, objeto lícito, manifestação do livre consentimento e forma prescrita em lei, aplica-se o Princípio
Pacta Sunt Servanda
, que pode ser traduzido como a afirmação de força obrigatória de que gozam os pactos, contratos ou obrigações e que devem ser respeitados e cumpridos integralmente.

Apesar de arguirem que foram obrigados a firmar o referido Termo de Confissão de Dívida, quedaram-se inertes em comprovar qualquer tipo de vício nesse sentido e, por isso, confessaram a dívida em moeda nacional admitindo a conversão do débito, estando, portanto, obrigados a cumprir o que assumiram.

Ademais, é cediço que o Código de Processo Civil, ao distribuir o ônus da prova, determina que cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II).

Sobre o tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que, em Juízo, os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser provados. Assim, cada parte tem de oferecer a prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Ou seja, os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova (SANTOS, Moacyr Amaral, Prova Judiciária no Civil e no Judicial, v. I, nº 227).

Em igual sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(THEODORO Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

No caso em exame, os Apelantes não conseguiram comprovar qualquer tipo de coação na celebração do Termo de Confissão de Dívida, a fim de sustentar a tese de terem sido obrigados à pactuação em testilha.

Portanto, sem razão também nesse ponto.

Por oportuno, ressalto que os devedores respondem a inúmeras Ações de Execuções similares a esta, nas quais apresentaram ilações e questionamentos igualmente parecidos aos que aqui exibem, em especial de que as operações de compra e venda de insumos são nulas porque firmadas em moeda estrangeira, há falta de demonstrativo do débito, existência de cláusula suspensiva (constituição e registro de hipoteca), aplicação do CDC, excesso de execução, direito ao novo parcelamento da dívida em razão de caso fortuito etc., sendo que todas, quando muito a maioria das arguições, foram rechaçadas pelos respectivos julgadores.

Ao que se vê, os Apelantes podem ser reconhecidos por uma inadimplência contumaz de suas obrigações assumidas em virtude da atividade que exercem e procuram sustentar tal situação com eventuais prejuízos advindos da safra, porém, seus credores não podem estar vinculados a tais prejuízos, pois o risco da atividade não os alcança.

No que tange ao pleito de prorrogação do pagamento da dívida fundado na teoria da imprevisão (artigo 393, CC), ante à quebra de 80% da Safra 2015/2016 decorrente da forte estiagem que assolou o Estado de Mato Grosso, mais uma vez, verifico que a razão não acompanha os Apelantes, pois como muito bem apontado pela Juíza Sentenciante, não há como configurar a estiagem como evento extraordinário ou imprevisível à atividade rural cujo risco é intrínseco a ela.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS. 301, X, DO CPC/1973 E 166, I, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ
. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA.

ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.
7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. O Tribunal local, atento ao acervo fático-probatório dos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial e testemunhal,

uma vez que a prova documental se mostrou suficiente para o desate da controvérsia. Rever tal conclusão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

6. Nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.

7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1027435 / GO. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2016/0318725-6. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 24/08/2020. Publicação: DJe 01/09/2020). Sem destaque no original.

Certo é que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o Ordenamento Jurídico Pátrio, não havendo plausibilidade para qualquer alteração.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do Apelo e, na parte conhecida,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022